Tribunal: TJMT
Processo: 0057267-67.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0057267-67.2013.811.0041
Recorrente: OSCAR MARTINS BEZERRA
Recorrido: RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 98189474) interposto por OSCAR MARTINS BEZERRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 87658466):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO COM NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – NOTA PROMISSÓRIA – TESE INICIAL DO AUTOR DE QUE NÃO ASSINOU O TÍTULO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A ASSINATURA E VALOR APOSTOS NO TÍTULO DE PRÓPRIO PUNHO DO AUTOR APELADO – REQUISITOS DA CÁRTULA – AUTOR QUE SUSTENTA AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE À EMISSÃO DO TÍTULO – PROVA ORAL QUE DÁ CONTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Compete ao autor comprovar os fatos que alega (artigo 373, I do CPC).
Se a prova técnica realizada no título dá conta que foi emitida pelo autor, no mesmo momento que assinou a cártula, inclusive com a mesma caneta utilizada na descrição do valor da nota promissória, não há como manter a sentença que entendeu pela “possível adulteração do valor”.
Preenchidos os requisitos formais estatuídos na legislação, a nota promissória goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida inscrita, de modo que incumbe ao devedor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do credor. (RAC n° 0057267-67.2013.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 95130961.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o acórdão não se manifestou sobre todas as teses suscitadas nos autos, em especial acerca dos requisitos do art. 54 do Dec. n° 2.044/1908.
(ii) violação aos arts. 373, II; 429, I e II; 618; 803, I e 1.013, do CPC e 54, do Decreto n° 2.044/1908, ao argumento de que o suposto credito do recorrido advém de documento adulterado, o que implica na inexigibilidade do título e nulidade da execução.
Recurso tempestivo (id. 98479982).
Devidamente preparado (Certidão de id. 98550495).
Contrarrazões (id. 101658977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese, ao julgar a apelação interposta pelo recorrido, o Tribunal deu provimento ao recurso para julgar improcedente a ação declaratória de nulidade de título com negativa de débito c/c danos morais, movida pelo recorrente, ante a conclusão de que a assinatura e o valor contidos na nota promissória foram preenchidos pelo recorrente, não havendo fraude conforme pericia técnica realizada.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“O objeto da presente ação declaratória é a Nota Promissória no 01/2011, no valor de R$816.000,00, emitida pelo autor apelado Oscar em favor do apelante Ricardo Padilla (id 73997477 - Pág. 29).
[...]
A prova técnica apurou que os escritos e números da nota promissória foram realizados no mesmo momento e com a mesma caneta, não houve alteração no valor descrito no título, que a nota promissória foi assinada em 2011 pelo autor apelado, que o campo beneficiário foi inserido em segundo momento, ou seja, foi produzida em dois momentos distintos, não foi encontrada evidência de falsificação por cópia ou tremulações.
Em conclusão, o laudo confeccionado aos 11-1-2018 afastou suposta falsidade, porque a assinatura apresentada para periciar foi produzida pelo próprio punho do Sr. Oscar Martins Bezerra (Id 73997481 - Pág. 33).
[...]
A demanda foi ajuizada pelo apelado ao fundamento de que não assinou a nota promissória e inexistência de relação jurídica a justificar a origem do título no valor de R$ 816.000,00, emitida em 06/07/2011 com vencimento para 06/07/2012,tese acolhida na sentença recorrida.
[...]
Ocorre que com a realização da prova pericial, foi comprovado que a assinatura aposta no título é sim do autor, o que conflita com sua posterior afirmação, no sentido de que não teria alegado falsificação de sua assinatura, apenas não teria assinado o título com o valor executado pelo demandado, porque assinou em branco o título (fl. 321).
Sucede que a prova pericial também indicou que além de a assinatura ser do autor apelado, o valor em extenso e nominal foram também por ele apostos no título, na mesma ocasião em que assinou a nota promissória, o que evidencia o equívoco da sentença ao entender que como o título fora preenchido em dois momentos distintos e com dois punhos, seria “perfeitamente possível que tenha havido a alegada inclusão posterior do valor”.
[...]
Frisa-se, porque necessário, que o laudo grafotécnico esclarece que não houve adulteração do valor posto no título, bem assim que a assinatura foi realizada por Oscar pela mesma caneta e igual momento do preenchimento dos valores e data de emissão, o que autoriza concluir que apenas os demais campos do título - beneficiário e data de pagamento-, é que foram inseridos num segundo momento e não o valor como entendeu a sentença.
Ademais, em que pese o fundamento da sentença e argumentos do autor apelado, não há nada que indique que a nota promissória em apreciação, no valor nominal de R$ 816.000,00 tenha sido preenchida, de modo abusivo, pelo requerido apelante.
Sucede que não há óbice a que a cambial seja emitida parcialmente em branco e preenchida posteriormente pelo portador, porque aquele que assina a cártula em branco ou com omissões, aceita, de maneira tácita, que o credor complete o título da forma que entender, ressalvado o caso de flagrante abusividade no seu preenchimento.
[...]
A doutrina supra encontra fundamento também na Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
“A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.
[...]
Registra-se que a Nota Promissória constitui título executivo extrajudicial por excelência, tal como previsto no artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil (“São títulos executivos extrajudiciais: a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;”).
Preenchidos os requisitos formais estatuídos na legislação, a nota promissória goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida inscrita, de modo que incumbe ao devedor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do credor.
Destaca-se que a inicial foi proposta com o fundamento do autor de que não teria assinado NENHUMA NOTA, que a assinatura constante no título não era sua, o que, como já frisado, foi desconstituído pela prova pericial grafotécnica que dá conta que a assinatura é do emitente, aqui apelando.
[...]
A alega ausência de causa subjacente de título devidamente assinado, no caso, nota promissória, não constitui fundamento suficiente para a procedência da ação, porquanto presentes os requisitos elencados no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, representando, portanto, nos termos dos arts. 784, I, do CPC título executivo extrajudicial ao qual corresponde obrigação certa, líquida e exigível.
Em suma, à falta de elementos concretos acerca da alegada ilegitimidade do título em discussão, é caso de prover o recurso para julgar improcedente a ação com a inversão do ônus da sucumbência a ser suportado pelo autor, ora apelado”. (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 373, II; 429, I e II; 618; 803, I e 1.013, do CPC e 54, do Decreto n° 2.044/1908, demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando a tese recursal se ancora na alegação de que o suposto crédito do recorrido advém de documento adulterado, fato já elidida por prova pericial encartada aos autos.
Portanto, rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DO TÍTULO. PREENCHIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir de exame dos elementos fáticos, concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal, pela legitimidade passiva ad causam do segundo agravante, pela validade da nota promissória assinada por um dos acionistas da empresa e pela existência de documentação suficiente para instruir a demanda. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1153011/SC, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (art. 544 do CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 544, DO CPC) PARA, DE PRONTO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. Incidência do óbice da súmula 7/STJ, no tocante ao reconhecimento da legitimidade do título extrajudicial (nota promissória) utilizado para fundamentar a respectiva ação executiva. O Tribunal local, com amparo nos elementos de convicção constantes dos autos, entendeu estarem preenchidos os requisitos essenciais, exigidos em lei, para conferir validade à nota promissória objeto do presente reclamo. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 491.264/SE, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 07/08/2014, DJe 20/08/2014)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 373, II; 429, I e II; 618; 803, I e 1.013, do CPC e 54, do Decreto n° 2.044/1908 não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça